Tribunal: TJBA
Processo: 8044107-14.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044107-14.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s)
:
HELDER LUIZ FREITAS MOREIRA

APELADO: ADVOCACIA WANDERLEY GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP

Advogado(s)
:
HENRIQUE TANAJURA SILVA, JOSE WANDERLEY OLIVEIRA GOMES, JOAO VICTOR GOMES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECUPERAÇÃO DE VERBAS DO FUNDEF. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO E INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO E DE EMPENHO. PRESTAÇÃO EFETIVA DOS SERVIÇOS COMPROVADA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ADPF 528 E TEMA 1256 DO STF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS COM JUROS DE MORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Remanso contra sentença que rejeitou exceção de pré-executividade e manteve a execução fundada em contrato de honorários advocatícios firmado com escritório especializado para recuperação de verbas do FUNDEF, reconhecendo a validade do título executivo e o dever de pagamento dos honorários pactuados, fixados em percentual sobre o êxito da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as matérias suscitadas pelo Município relativas à nulidade do título executivo estariam preclusas ou configurariam inovação recursal; e (ii) estabelecer se é válida e exigível a obrigação de pagamento de honorários advocatícios decorrentes de contrato firmado sem licitação e sem prévio empenho, quando comprovada a efetiva prestação dos serviços e o êxito na recuperação de verbas do FUNDEF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Questões atinentes à nulidade do título executivo e à ausência de certeza, liquidez e exigibilidade possuem natureza de ordem pública, podendo ser conhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive em exceção de pré-executividade.

A sentença recorrida apreciou expressamente as teses de nulidade deduzidas pelo Município, inexistindo inovação recursal ou preclusão consumativa a impedir o conhecimento da apelação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, ainda que o contrato administrativo seja considerado irregular ou nulo por ausência de licitação, é devido o pagamento pelos serviços efetivamente prestados, nos termos do art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

Restou comprovado nos autos que o contrato foi firmado em 2003 e que os serviços advocatícios foram prestados de forma contínua e exitosa por mais de uma década, resultando no ingresso de vultosos recursos nos cofres municipais.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 528 e do Tema 1256 da repercussão geral, reconheceu a possibilidade de pagamento de honorários advocatícios contratuais com os juros de mora incidentes sobre os precatórios do FUNDEF, resguardado o principal da verba vinculada à educação.

A ausência de prévio empenho ou eventual irregularidade formal na contratação não afasta o dever do Município de adimplir a contraprestação pelos serviços prestados de boa-fé, sob pena de locupletamento ilícito.

Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhecem a exigibilidade de títulos executivos fundados em contratos administrativos ou verbais, quando comprovada a execução do objeto e o benefício auferido pela Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Matérias relativas à validade e exigibilidade do título executivo contra a Fazenda Pública, por serem de ordem pública, não se submetem à preclusão e podem ser apreciadas em sede de exceção de pré-executividade e de apelação.

A Administração Pública deve remunerar os serviços efetivamente prestados, ainda que o contrato padeça de vícios formais ou ausência de licitação, sob pena de enriquecimento ilícito.

É constitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com os juros de mora incidentes sobre os precatórios do FUNDEF, preservado o principal da verba vinculada à educação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.666/1993, art. 59, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 21.03.2022; STF, RE nº 1.428.399 RG (Tema 1256), Tribunal Pleno, j. 16.06.2023; STJ, REsp nº 2.045.450/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.06.2023; TJ-BA, Apelação nº 0551535-97.2017.8.05.0001, Quinta Câmara Cível, publ. 08.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8044107-14.2019.8.05.0001
, em que figura como Apelante
MUNICÍPIO DE REMANSO
,
e como apelado
ADVOCACIA WANDERLEY GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS – EPP

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
data constante do sistema
.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA